Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716916-87.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: LUIZ NALDO CARVALHO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS POSSÍVEIS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 2. Quando a realidade processual demonstrar o exaurimento das possibilidades de se encontrar o bem e o devedor, persistir indefinidamente na continuidade da ação não atenderá aos interesses nem do Apelante, diante da ausência de resultado prático, nem do Poder Judiciário, pois impossibilitado de promover a solução da lide em tempo razoável. 3. Embora seja faculdade de credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ao escolher pela continuidade da ação, deve o Autor apresentar medida apta a permitir o cumprimento da liminar ou, ainda, ser possível aferir do andamento processual que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 4. Contexto em que a ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente indica divergência jurisprudencial com julgados do TJ/PR quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 485, inciso III, do CPC, insurgindo-se contra a extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que se faz necessária a citação da parte recorrida, bem como a apreensão do bem. Alega, para tanto, que o dever de cooperação, que alcança também o juízo, deve ser observado, assim como os princípios da economia e da celeridade processuais, porquanto a extinção da demanda, sem resolução do mérito, não se faz útil e o processo deixa de ter seu objetivo alcançado, não sendo viável que o recorrente tenha que realizar outra demanda para alçar o mérito. Assevera que nunca houve animus de abandonar a causa, vindo sempre aos autos cumprir as determinações judiciais. Enfatiza ser necessário o respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça, da ampla defesa, do contraditório e da fungibilidade, a fim de que seja dado seguimento ao feito, notadamente ante a ausência de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Foram várias as diligências sem sucesso realizadas para localização do bem alienado fiduciariamente e citação do devedor, inclusive valendo-se dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, retornando todas as diligências sem sucesso, conforme se verifica nos IDs 55391266, 55391273, 55391274. Todos os endereços existentes nos autos foram diligenciados. Quanto intimado a indicar novo endereço ou converter a ação em execução, o Apelante limitou-se a pugnar, em duas oportunidades – ID 55391271 e 55391278, por repetição de diligência em endereço no qual já certificado que o réu não mais reside e nem o veículo foi localizado, conforme ID. 55391266, de forma que é possível concluir que as medidas ao alcance do credor foram esgotadas. Por outro lado, as possibilidades de localização do bem disponíveis ao Juízo também foram exauridas, conforme consta da própria sentença. Sendo assim, a contrário das alegações do apelante, a extinção do feito não foi realizada de forma prematura, sem deferir providências com vistas à localização do Réu e do veículo e quando os procedimentos previstos em lei ainda possam ser utilizados na ação visando à satisfação do direito do credor. Embora seja faculdade de credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ao escolher pela continuidade da ação, deve o Autor apresentar medida apta a permitir o cumprimento da liminar ou, ainda, ser possível aferir do andamento processual que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados, o que não ocorre no caso. Persistir indefinidamente na continuidade da busca e apreensão, nos casos em que a realidade processual demonstra o exaurimento das possibilidades de se encontrar o bem e o devedor, não atenderá aos interesses nem do Apelante, diante da ausência de resultado prático, e nem do Poder Judiciário, pois impossibilitado de promover a solução da lide em tempo razoável. Impende ressaltar que para a caracterização do interesse de agir, mister a comprovação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo Autor. É seu ônus demonstrar: a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado; a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para satisfação da pretensão de direito material; e, ainda, que o procedimento escolhido seja o correto a proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional [...] Dessa forma, a presente ação de busca e apreensão, ainda que inicialmente tenha se mostrado adequada, necessária e útil, claramente não se revela mais adequada a proporcionar a efetiva prestação jurisdicional, pois não trará utilidade ao jurisdicionado” (ID. 59285794). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016